Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes, situação não verificada na espécie. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.